Tribunal: TJBA
Processo: 8006112-74.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006112-74.2021.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELISABETE SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito por alegada fraude em contrato de empréstimo consignado. Impugnação de assinatura. Ônus da prova da autenticidade atribuído à instituição financeira (Tema 1.061 do STJ). Pedido de julgamento antecipado formulado pela própria parte autora. Preclusão lógica. Suficiência do conjunto probatório para formação do convencimento. Irrelevância da ausência de perícia diante da robustez das provas documentais. Cerceamento de defesa não caracterizado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação indevida de empréstimo consignado. A parte autora impugnou a assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira e requereu a produção de prova pericial grafotécnica, indeferida pelo juízo de origem. Busca-se a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a não realização de prova pericial grafotécnica, diante da impugnação da assinatura em contrato de empréstimo, caracteriza cerceamento de defesa apto a anular sentença proferida com base em conjunto probatório tido por suficiente pelo juízo.

III. Razões de decidir

3. A impugnação de assinatura em documento particular afasta a presunção de veracidade (CPC, art. 428, I) e transfere à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade (CPC, art. 429, II).

4. O Tema 1.061 do STJ estabelece que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar sua veracidade; entretanto, essa diretriz não impõe, de forma automática, a realização de prova pericial, cabendo ao magistrado avaliar a suficiência da prova produzida (CPC, arts. 355 e 370).

5. No caso concreto, o juízo de origem formou convicção a partir do conjunto probatório constante nos autos, reputando demonstrada a regularidade da contratação, o que torna prescindível a perícia grafotécnica.

6. A parte autora requereu expressamente o julgamento antecipado da lide após a contestação e a juntada do contrato, o que inviabiliza, por preclusão lógica, a posterior alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

7. Não demonstrado prejuízo concreto, inexiste violação ao contraditório ou à ampla defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006112-74.2021.8.05.007
2
, em que é apelante
ELISABETE SILVA SANTANA
e apelado(a)
BANCO FICSA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.